Tribunal: TJBA
Processo: 8011649-50.2024.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8011649-50.2024.8.05.0103

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: Daniel Ferreira Santos

Advogado(s):
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

Procuradora de Justiça: ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, sob o fundamento de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, diante da quebra da cadeia de custódia do material apreendido.

Divergência identificada entre os depoimentos dos policiais militares e os elementos constantes do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a quebra da cadeia de custódia, com inconsistências entre a narrativa policial e o conteúdo do laudo pericial, configura ausência de justa causa apta a impedir o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 158-D do CPP exige a preservação da cadeia de custódia como condição para a validade da prova.

5. A divergência entre o relato dos agentes e o conteúdo do laudo pericial compromete a credibilidade da prova da materialidade delitiva.

6. A ausência de justa causa para o exercício da ação penal impõe o indeferimento da denúncia, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A quebra da cadeia de custódia e a divergência entre a narrativa policial e o material periciado comprometem a materialidade delitiva. 2. Nessas hipóteses, está configurada a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, nos termos do art. 395, III, do CPP.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
.
8011649-50.2024.8.05.0103
, em que figuram como
recorrente o

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
recorrido
DANIEL FERREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Criminal
da Segunda
Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER

e

JULGAR
NÃO
PROVIDO
o Recurso em
S
entido Estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .